Tribunal: STF
Processo: RE 1165710
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001. TEMA 669 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO 15/2007 DO SENADO FEDERAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 718.874-RG/RS (Tema 669 da Repercussão Geral), firmou entendimento no sentido de que é constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.



    II – A Resolução 15/2017 do Senado Federal não se aplica a Lei 10.256/2001 e não produz efeitos jurídicos em relação ao decidido no Tema 669 da Repercussão Geral (RE 718.874-ED/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.